Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ISENÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO. DEFERIMENTO. REGULAR INSCRIÇÃO NO CONCURSO. NÃO EFETIVAÇÃO PELO CANDIDATO. EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES. VALIDADE.
1. A formulação de novos argumentos em sede de apelação caracteriza-se em nítida inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O edital consubstancia a lei interna do concurso público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa, de modo que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela Administração Pública, devem se submeter ao que nele consta.
3. Verificando-se que, embora deferida a isenção da taxa de inscrição, o autor não efetuou a regular inscrição no certame, não há que falar em indevida exclusão do processo seletivo.
4. À luz dos princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade e da isonomia, não se colhe qualquer demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade das exigências editalícias, estando válido o edital de homologação das inscrições no processo seletivo.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.